Tribunal: TJES
Processo: 5014202-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014202-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZAGANELLI & OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDO: JOSE CARLOS PIMENTEL e outros (3)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014202-20.2023.8.08.0024

Recorrente: ZAGANELLI & OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA;

Recorridos: JOSÉ CARLOS PIMENTEL e outros.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RECORRENTE QUE ATUA COMO SUBLOCADORA DO IMÓVEL. CONTRATO COM PREVISÃO DE DURAÇÃO DE 36 MESES, RESCINDIDO PELOS LOCATÁRIOS APÓS 9 MESES DE SEU INÍCIO. LOCATÁRIOS QUE NOTIFICARAM AOS SUB LOCADORES QUANTO AO INTERESSE EM RESCINDIR O CONTRATO, ALEGANDO MOROSIDADE PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL (VAZAMENTOS). RECORRENTE QUE ALEGA TER BUSCADO SOLUÇÃO E ATRIBUI A DEMORA NA RESOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. APÓS PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO E TAXA DE CONDOMÍNIO, A SENTENÇA DE PISO ENFRENTOU O MÉRITO QUANTO À MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA PEDIDA PELA RECORRENTE, E PEDIDO CONTRAPOSTO DOS RECORRIDOS REQUERENDO IGUALMENTE A APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE APENAS O PEDIDO CONTRAPOSTO, TENDO CONDENADO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE A 2 (DOIS) ALUGUÉIS (R$ 6.000,00), EM RAZÃO DE TER ENTENDIDO QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RECORRENTE, QUE ESTAVA OBRIGADA À REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS NECESSÁRIAS (CORREÇÃO DE VAZAMENTO).

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA, SUSTENTANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAR O PEDIDO CONTRAPOSTO, ARGUMENTANDO QUE SERIA NECESSÁRIA PERÍCIA PARA AVALIAR A DIMENSÃO E VERACIDADE DOS PROBLEMAS ESTRUTURAIS ALEGADOS. NO MÉRITO, PEDE PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE A MULTA A SI APLICADA, E PROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA AOS RECORRIDOS POR INFRAÇÃO CONTRATUAL, CONSISTENTE NA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA QUE SE REJEITA, POIS AS PROVAS DOS AUTOS PERMITEM APURAR A EXISTÊNCIA DE PROBLEMAS, ESTRUTURAIS, QUE SEQUER SÃO NEGADOS PELA RECORRENTE. QUANTO À DIMENSÃO DE TAIS PROBLEMAS, SERÃO AVALIADAS QUANTO AO MÉRITO.

O JUÍZO DE PISO ANDOU BEM EM ANALISAR QUE A RESCISÃO DO CONTRATO FOI FUNDADA EM JUSTA CAUSA, DE MODO QUE HOUVE PROBLEMAS RELACIONADOS À ESTRUTURA DO IMÓVEL QUE NÃO PODERIAM SER ATRIBUÍDOS AOS LOCATÁRIOS. EVENTUAL DIFICULDADE NOS TRÂMITES PARA RESOLUÇÃO JUNTO AO DONO TAMBÉM NÃO DEVEM SER OPOSTOS AOS LOCATÁRIOS, JUSTAMENTE POR SE TRATAR DE CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO, OBVIAMENTE A RECORRENTE ASSUME O ENCARGO DE RESOLVER PROBLEMAS ESTRUTURAIS.

POR OUTRO LADO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO MERECE REFORMA QUANTO À CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE EMBORA TENHA DEMORADO, E O SERVIÇO NÃO TENHA SIDO FEITO A CONTENTO, NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE TOTAL INEXECUÇÃO DAS BENFEITORIAS. ASSIM, A MULTA PREVISTA NO ITEM 7 DO CONTRATO NÃO DEVE INCIDIR NO CASO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO DA CLÁUSULA 7 DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)